Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 123892849 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado por Arnaldo André da Silva contra suposto ato ilegal imputado ao Administrador Regional do Paranoá, deferiu a liminar requerida pelo impetrante com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado por ARNALDO ANDRÉ DA SILVA em face do Senhor ADMINISTRADOR REGIONAL DO PARANOÁ, visando provimento judicial para declarar a validade de sua permissão e que seja declarado o seu direito de permanência no local , conforme o Termo de Permissão no 126/2013. Narra o impetrante ser permissionário de um quiosque de lanches localizado na Quadra 29, atrás da parada de ônibus, no Paranoá-DF. Noticia visita do Administrador Regional do Paranoá e de representante do DF Legal informando, de maneira verbal, a necessidade da retirada do seu quiosque do local onde está instalado até 09/05/2022, pena de uso da força. Registra ser permissionário desde 2014, assim como a sua permissão está válida e vigente. Ainda destaca cláusula contratual estabelecendo que a permissão somente pode ser revogada mediante ato público que demonstre interesse coletivo. Aponta violação ao contraditório e ampla defesa porquanto não foi notificado previamente, de maneira formal, sobre o ato administrativo impugnado, consubstanciando em cerceamento de defesa. De outro modo, aduz transgressão ao seu direito de defesa levando-se em conta a inexistência de qualquer possibilidade de recurso contra a decisão administrativa em comento. Também consigna ilegalidade no ato objetado, porquanto lhe foi tolhido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nestes termos, tenciona a nulidade do ato fustigado. Requer a concessão de liminar para determinando que seja obstado qualquer ato administrativo de retirada do seu quiosque. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança anteriormente delineada. Deu à causa o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. No ID 123762357, o MM. Juiz de Direito Substituto em Plantão determinou a remessa dos autos ao Juiz natural para apreciação do pedido liminar. Verifiquei que o impetrante incluiu no polo passivo deste Mandado de Segurança a Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal e ainda na fl. 18 da petição inicial (ID 123761903) mencionou o Secretário de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal como uma das autoridades coatoras. Assim sendo, facultei a emenda à inicial para que o impetrante indicasse objetivamente a autoridade coatora do ato impugnado, para fins de competência para processar e julgar o feito (ID 123815453). De seu modo, o requerente aditou a inicial postulando a retirada do DF Legal – Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, bem como repisando os demais pedidos contidos na peça vestibular (ID123842611). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Acolho a emenda à inicial. Exclua-se a Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal do polo passivo da lide. Anote-se. Também defiro a gratuidade de Justiça ao requerente. Anote-se sistema. Aparadas estas arestas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Compulsando os autos, constato que a parte requerente firmou termo de permissão de uso não qualificado, em 22/05/2014, permitindo o uso de área pública, constituída pelo Quiosque Paranoá, situado na Avenida Paranoá, Conjunto 21, Unidade 01 – Paranoá/DF, mediante a cobrança de taxa (ID 123761929). No referido termo, há cláusula prevendo a revogação da avença, a saber: “CLÁUSULA NONA – Da Revogação 9.1 – A permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, por solicitação do interessado ou quando houver interesse público ou coletivo.” Cumpre sublinhar que a Constituição Federal assegura a todos o livre exercício do trabalho e o direito de petição aos Órgãos Públicos e o acesso ao Poder Judiciário, com previsão expressa no artigo 5o, incisos XIII, XXXIV e XXXV, confira-se: XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; Noutro giro, averiguo que termo assinado pelo impetrante não possui prazo. Contudo, a referida cláusula confere poder à Administração Pública de revogação simples. No entanto, não há qualquer notificação ou notícia de existência de processo administrativo para viabilizar a retirada do quiosque do requerente de maneira legal. Para mais, não existe comprovação de intimação concreta do impetrante acerca do ato administrativo objetado nestes autos. Nestas circunstâncias, entendo pela violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. Ademais, insta destacar os artigos 3o, 4o, 26 e 48 da Lei no 9.784/1999, acerca do processo administrativo: Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: I - expor os fatos conforme a verdade; II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; III - não agir de modo temerário; IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 1o A intimação deverá conter: I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II - finalidade da intimação; III - data, hora e local em que deve comparecer; IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. § 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. § 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Insta destacar que o Tribunal Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4296, declarou a inconstitucionalidade do artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança –, o qual prevê vedação para concessão de medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, assim como do § 2o, artigo 22, da citada lei, acerca da exigência de oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em mandado de segurança coletivo. Logo, não há mais que se falar em vedação legal para os pedidos anteriormente listados, pois a Suprema Corte considerou que os referidos dispositivos restringiam o poder geral de cautela do magistrado. No entanto, para registro, frise-se que em se tratando de Ação Civil Pública, os termos contidos no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.016/2009 continuam em vigor. Nestas circunstâncias, a liminar apenas será concedida, quando cabível, após a oitiva prévia do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, porquanto tal artigo não foi atingido pela decisão proferida na ADI no 4296. Antes da decisão do col. STF na ADI, havia vedação legal em relação a concessão de liminar e tutela de urgência nas demandas contra a Fazenda Pública, nos termos do §3o, artigo 1o, da Lei no 8.437/1992; artigos 1o e 2o-B da Lei no 9.494/1997; e artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009. Contudo, o artigo 1o, caput e §5o, da Lei no 8.437/1992, possui redação semelhante à contida no §2o, do artigo 7o, da Lei no 12.016/2009, o qual foi declarado inconstitucional. Dessa maneira, a decisão do Colendo STF também incide neste dispositivo legal, tornando-o sem efeito. Ainda no tocante ao artigo 1o, apenas o §3o da Lei no 8.437/1992, o qual trata de medida satisfativa, continua vigente, prevendo que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Já o artigo 1o da Lei no 9.494/1997, dispõe: “Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” Neste ponto, destaco que, do referido dispositivo, apenas era aplicado, para efeito de vedação legal, os artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/1992, porque os demais já haviam sido revogados. Concernente à redação do artigo 3o, da Lei no 8.437/1992, trata-se de recurso voluntário ou ex officio contra sentença em processo cautelar, em que poderá ser atribuído efeito suspensivo. Portanto, não se refere à vedação legal para concessão de liminar ou tutela antecipada. Igualmente, o artigo 4o, da Lei no 8437/1992, o qual diz respeito aos atos conferidos ao Presidente do Tribunal, assim como o artigo 2o-B, da Lei no 9.494/1997, que se refere à execução de sentença após o trânsito em julgado. Ressalto, por sua vez, que as vedações legais foram preservadas pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.059. Entretanto, mesmo considerando a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1.059 do CPC e do artigo 1o da Lei no 9.494/1997, relativamente ao§5o e caput do artigo 1o, da Lei no 8.437/1992, por possuir conteúdo semelhante ao § 2o, do artigo 7o, da Lei no 12.016/2009, cumpre lembrar que o artigo 1.059 do CPC c/c §3o do artigo 1o da Lei no 8.437/1992 ainda restam vigentes. Por conseguinte, é vedada a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como predito. Entretanto, não vislumbro qualquer prejuízo ao erário caso a medida liminar seja deferida porquanto o impetrante possui termo de permissão de uso assinado há quase 8 (oito) anos. Além do mais, a retirada do quiosque seria, em análise preliminar, medida desprovida de razoabilidade, além de demonstrar um comportamento contraditório da Administração Pública. Não obstante, o eg. TJDFT tem decidido em situações análogas na mesma esteira: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO DO ESTADO - ATO DE DEMOLIÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA. 1. A demolição de quiosque utilizado por particular para fins comerciais, com autorização vencida e cobrança regular de taxa de ocupação, deve observar os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal.2. Recurso provido.(Acórdão 371026, 20090020084799AGI, Relator: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2009, publicado no DJE: 24/8/2009. Pág.: 91) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. QUIOSQUE. AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAR ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se a Administração Pública consente com a permanência de quiosque em área pública, ainda que por meio de autorização provisória, recebendo sem oposição os respectivos pagamentos de taxas de ocupação, cria no administrado a legítima expectativa de que poderia continuar exercendo sua atividade profissional regularmente, notadamente quando queda-se inerte em responder o pedido de regularização. 2. Não se admite, dessa forma, a adoção de comportamento contraditório por parte do Poder Público, tencionando a demolição do estabelecimento alegando irregularidade no ato administrativo permissivo, sob pena de benefício da própria torpeza. 3. Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINIS (Acórdão 584334, 20120020045870AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2012, publicado no DJE: 11/5/2012. Pág.: 157) Forte nestas razões, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial. Acolho a emenda à inicial. Exclua-se a Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal do polo passivo da lide. Anote-se. Também defiro a gratuidade de Justiça ao requerente. Anote-se sistema. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que se abstenha de retirar o quiosque do impetrante localizado na Quadra 29, atrás da parada de ônibus, Paranoá-DF, até decisão de mérito nestes autos. (...) Em razões recursais (Id 36711685), o agravante sustenta a ausência de “fumus boni iuris a justificar a concessão da medida liminar pleiteada ao juízo de primeiro grau”. Ressalta o fato de a permissão de uso de bem público ser ato unilateral da Administração, de natureza precária, firmado por termo (e não por contrato administrativo), podendo ser revogado quando presente interesse público relevante. Diz que, na hipótese, “o interesse público é representado pela necessidade de conclusão das obras de revitalização da Avenida Paranoá, conforme informado pela Administração Regional do Paranoá”, o que justifica a retirada do quiosque no qual o impetrante/agravado exerce suas atividades comerciais. Alega que, malgrado a decisão agravada tenha consignado a inexistência de devido processo administrativo para retirada do quiosque, com violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, “os documentos ora juntados demonstram que a decisão de revogação da permissão de uso foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal DODF no dia 06/05/2022, por meio da Portaria n. 10, de 05/05/2022”. Defende que na referida data “iniciou-se o prazo administrativo para que o impetrante exercesse seu direito ao contraditório e ampla defesa, restando assegurado o devido processo administrativo”. Aduz que, diante da inexistência de fumus boni iuris, o periculum in mora milita em seu favor, porquanto, “a r. decisão agravada, ao determinar a permanência do quiosque no canteiro de obras, coloca em risco a própria continuidade da obra, o que muito provavelmente acarretar custos extraordinários ao Estado, com reflexos no erário”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Face ao exposto, requer o Distrito Federal: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma a suspender, de imediato, os efeitos da r. decisão agravada; b) no mérito, requer seja reformada a r. decisão agravada, indeferindo-se o pedido liminar formulado pelo agravado. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Na hipótese, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Como se sabe, a permissão de uso é um ato precário, unilateral e negocial, mediante o qual a Administração Pública faculta ao particular a utilização privativa de determinado bem público, para fins de interesse público, por tempo certo ou determinado, mas condicionado à modificação ou revogação por parte da Administração sempre que o interesse público assim o exigir. No caso, o quiosque objeto da suposta ordem de demolição ocupa área pública, conforme autorizado em termo de permissão de uso não-qualificado (Ids 123761925, 123761927 e 123761929 do processo de referência) ao agravado/impetrante pela Administração Pública, em 22/5/2014, mediante o pagamento de taxa. Malgrado as razões apresentadas pelo agravante, importante salientar a inexistência de divergência sobre a possibilidade de a Administração revogar ou modificar o referido ato a qualquer tempo quando presente o interesse público, mas, conforme registrado na decisão objurgada, no caso, ao agravado/impetrante não foi enviada notificação/intimação prévia formal ou, ainda, informada a existência de processo administrativo instaurado para retirada do seu quiosque, de modo que não há como afastar a percepção, em uma análise perfunctória, de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. De fato, o próprio agravante informa que a revogação da permissão de uso foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal DODF no dia 6/5/2022, por meio da Portaria n. 10, de 05/05/2022, quando “iniciou-se o prazo administrativo para que o impetrante exercesse seu direito ao contraditório e ampla defesa”. Não indica qualquer outra forma de ciência do agravado quanto à revogação da sua permissão para atividade comercial na área pública, a qual, repita-se, vem sendo explorada desde o ano de 2014. O art. 28 da Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é também aplicável ao Distrito Federal por força da Lei distrital 2.834/01, estabelece a necessidade de intimação dos atos do processo “que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse”. Por sua vez, o § 3o do art. 26 da aludida lei determina que a intimação do interessado poderá “ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado”, sendo que, somente “no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial” (§ 4o do art. 26 da Lei 9.784/99). Nesse contexto, conclui-se que, concretamente, a notificação/intimação do agravado/impetrante quanto à revogação da permissão de uso da área pública somente por meio do Diário Oficial, efetivamente, tem o condão de violar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal do interessado, ora agravado. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça que trataram sobre hipóteses em que somente a publicação por meio de diário oficial não consubstanciou meio legal de notificação/intimação de ato administrativo, in verbis: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE ELABOROU MEMÓRIA DE CÁLCULOS E APLICOU MULTA. PREJUÍZO À ADMINISTRADA. NOTIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PUBLICAÇÃO DIRETA POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. 1. Como sabido, o fito precípuo da intimação consiste em cientificar a parte para a prática de um ato e oportunizar-lhe a defesa de seus interesses, podendo ocorrer de forma real ou ficta. (...) 3. De acordo com o art. 28 da Lei n. 9.784/99, aplicado aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/01, devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. Além disso, o art. 26, § 3o, da reportada lei federal reza que a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 4. Nessa perspectiva, a despeito de a multa administrativa aplicada em desfavor da impetrante não possuir natureza tributária e o d. sentenciante fundamentar a r. sentença na lei que regulamenta o processo administrativo fiscal no Distrito Federal, especificamente no tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 3o, da Lei Distrital n. 4.567/11 pela Corte Especial do TJDFT (Acórdão n.1069243, 20170020110853AIL, Relator: Carmelita Brasil, Conselho Especial, Data de Julgamento: 12/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 82), verifica-se que a notificação perpetrada no processo administrativo em epígrafe, pelo mesmo substrato principiológico, eivou-se de nulidade. 5. A utilização direta de forma ficta para intimação, como a publicação em Diário Oficial, no tocante a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, não se cuidando de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (art. 26, § 4o, da Lei n. 9.784/99), não se coaduna com o disposto nos arts. 26, § 3o, e 28 da Lei n. 9.784/99 e com os princípios cânones do ordenamento jurídico pátrio, quais sejam, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida. (Acórdão 1414615, 07083386120218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. ATOS DE REVOGAÇÃO DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO E DE DOAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. PRIMITIVO BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO CANCELAMENTO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO DO IMÓVEL APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL. CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR. CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES (LEI no 9.784/1999, ART. 2o, V e X). OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE REVERSA. ATOS HÍGIDOS. PRESERVAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). (...) 4. Comprovado que o inscrito no programa habitacional fora devidamente intimado dos atos do correlato processo administrativo deflagrado com o viso de sua exclusão por não satisfazer os pressupostos exigidos, podendo se pronunciar e se defender, sua subsequente intimação sobre o ato de cancelamento do termo de concessão de uso por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, conforme a regulação normativa vigorante, ante a ausência da entrega da documentação exigida de forma a ser apreendida a realização dos requisitos necessários ao seu prosseguimento no processo de habilitação, não tem o condão de ferir o princípio da publicidade nem afeta a higidez da comunicação, porquanto a veiculação assegura difusão ao ato convocatório pelos instrumentos oficiais visando a ciência do interessado. (...) (Acórdão 1370124, 07093201720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito alegado em razões recursais quanto à legalidade da notificação do agravado quanto à revogação da permissão de uso que lhe fora conferida em 2014, porquanto deixou a Administração de comprovar a devida ciência do referido ato administrativo por outro meio diferente da publicação no Diário Oficial, porque não se trata interessado indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero estar imbricado este requisito com a probabilidade do direito, de modo que, sem a verificação do atendimento a este, não se mostra plausível reconhecer a existência daquele. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora